Tribunal: STF
Processo: AI 373367
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-02-01
Data de publicação: 2005-02-01

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente.
Embargos recebidos como agravo. Agravo de Instrumento.
Inadmissibilidade. Extraordinário. Inadmissibilidade. Reexame de
admissibilidade de recurso especial. Competência do Superior
Tribunal de Justiça. O exame dos pressupostos de admissibilidade do
recurso especial compete exclusivamente ao Superior Tribunal de
Justiça, e não, a esta Corte.
        2. RECURSO. Extraordinário. Não
Provimento. ICMS. Compensação. Crédito não comprovado. Análise de
prova. Ofensa reflexa. Agravo não provido. É pacífica a
jurisprudência desta Corte, no sentido de não tolerar, em recurso
extraordinário, alegação de ofensa que, irradiando-se de má
interpretação, aplicação, ou, até, de inobservância de normas
infraconstitucionais, seria apenas indireta à Constituição da
República, e, muito menos, de reexame de provas (súmula 279).